Tribunal: TJBA
Processo: 0500011-45.2014.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0500011-45.2014.8.05.0105 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Procurador: APELADA: CARLITA CARDOSO OLIVEIRA & CIA LTDA. Advogados: MARCELO MENDONÇA TEIXEIRA, JOSÉ RAIMUNDO LIMA ACORDÃO APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. PRELIMINAR DE COMPORTAMENTO INADEQUADO DO APELANTE. APRESENTAÇÃO DE PETIÇÃO DIVERSA. RECURSO POSTERIOR. PREFACIAL. REJEIÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. REQUISITOS DO ABANDONO PREENCHIDOS. DUPLA INTIMAÇÃO AO APELANTE, COM ADVERTÊNCIA EXPRESSA. INÉRCIA QUALIFICADA DO EXEQUENTE/RECORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0500011-45.2014.8.05.0105, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.